Tribunal: STF
Processo: ARE 1574400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Agente comunitário de saúde. Pretensão de reintegração no cargo que ocupava nos termos do art. 17 c/c art. 13, inciso I, §1°, ambos da Lei Complementar nº 17 de 19 de dezembro de 1991. Impossibilidade. Sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 51/2006 e pela Lei Federal nº 11.350/06 que não permitem divisar estabilidade na função. Admissão a título precário e transitório, ainda que mediante processo seletivo simplificado. Dispensa da autora, independentemente de procedimento administrativo, que não comporta reparos. Sentença mantida. Precedentes. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesses termos, o Município de Junqueirópolis procedeu à abertura do processo seletivo simplificado nº 01/2017, visando a contratação, para a referida função, provido pelo regime Estatutário dos Servidores Públicos, Lei Complementar nº 17 de 19 de dezembro de 1991. (fls. 14/61). Entretanto, diante do advento da licença-gestante de servidora agente comunitária de saúde, o Município de Junqueirópolis promoveu o edital de Convocação nº 013/2023 (fls. 306), cuja contratação temporária é regulamentada pela Lei nº 2.262/2005, que em seu Art. 2º estabelece as hipóteses de excepcional interesse público:



    Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:



      I - substituições de titular de cargo, durante as férias regulamentares e licença de qualquer natureza;



    II - para preenchimento de cargos resultantes da exoneração, demissão ou dispensa, uma vez comprovada a necessidade de seu preenchimento imediato;



    Conquanto o edital não tenha estipulado prazo determinado para a contratação, certo é que a agente contratada sempre soube que a contratação em questão não tinha natureza de uma contratação efetiva e permanente, mostrando-se adequada a dispensa da autora, realizada pela Administração Pública Municipal em 17 de julho de 2023 (fls. 307), independentemente de instauração de procedimento administrativo.



    E, ainda que a autora tenha se submetido a processo de seleção pública em data anterior à contratação, tal fato, por si só, não a torna estável no serviço público. A contratação em questão se deu de forma precária, para suprir uma necessidade esporádica, não gerando direito à estabilidade ou, ainda, necessidade de procedimento administrativo prévio à dispensa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente